Tribunal: TJDFT
Processo: 0722549-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722549-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMES PEREIRA CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Romes Pereira Carvalho pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 20a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência em favor de uma das varas cíveis de Rio Verde, GO. Em suas razões, o agravante sustenta que a competência objeto de discussão nos autos de origem é territorial e, portanto, relativa. Argumenta que ajuizou a demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, onde fica localizada a sede do banco agravado, observando o disposto nos arts. 275, do CC, e 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, não havendo que se falar em escolha aleatória. Alega que a competência territorial relativa não pode ser proclamada de ofício, conforme orienta o enunciado de Súmula no 33, do STJ. Ao final, pugna pelo provimento do agravo para preservar a competência do juízo da 20a Vara Cível de Brasília, com imediata concessão de efeito suspensivo. Requer, ainda a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Concedo ao agravante a gratuidade judiciária. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável emerge da iminente remessa dos autos a uma das Varas da Comarca de Rio Verde, GO, conforme determinado na decisão agravada. No tocante à probabilidade do direito, cumpre destacar que a fundamentação recursal, no que se refere à alegada impossibilidade de declinação da competência de ofício, possui relevância, pois, em linha de princípio, em casos em que o consumidor é o autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. Assim, em análise perfunctória, se o consumidor abre mão do seu direito de propor a ação no foro de seu domicílio, parece não ser possível que o magistrado exerça o controle ex officio e decline da competência. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de julho de 2022 18:13:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator